Tribunal: CARF
Processo: 13884.912166/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.912166/2011-85
ACÓRDÃO
3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LANOBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não faz menção
expressa à capitulação legal da multa. Embargos acolhidos sem efeitos
infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
2
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos do processo no
13884.912166/2011-85 em face do acórdão no 3002-002.011, julgado pela 2a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 20 de julho de 2021, no qual os
Conselheiros, por unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso voluntário interposto
pelo Contribuinte, em decisão assim ementada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010

CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.

É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário, conforme
dispõe o art. 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas suficientes para tanto,
apresentadas no processo administrativo fiscal.”

Inconformada, a Recorrente apresentou Embargos de Declaração, sustentando que
o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão sobre a decadência da constituição do crédito tributário, por ter
ocorrido a homologação tácita da compensação, em razão do transcurso do
prazo de 5 anos e 34 dias entre a data de entrega da DCOMP e a data de
ciência do despacho decisório;
2. Omissão quanto à capitulação legal da multa quando do despacho decisório;
3. Contradição entre a decisão proferida no Acórdão no 3002-002.011 e 3002-
002.012, processo em que figura a embargante como recorrente, pois que
julgados no mesmo dia e pela mesma relatora, em um se reconheceu a
homologação tácita e em outro, não.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
3

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls., os embargos são tempestivos e foram parcialmente
admitidos para sanar a omissão quanto à capitulação legal da multa aplicada, disposta no
despacho decisório.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho que fundamentou a admissibilidade parcial
dos presentes embargos:

“OMISSÃO SOBRE A DECADÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, POR
TER OCORRIDO A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DO
TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 ANOS E 34 DIAS ENTRE A DATA DE ENTREGA DA
DCOMP E A DATA DE CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Ocorrência de homologação tácita
Quanto ao segundo pilar argumentativo, a homologação tácita é disposta pelo artigo
74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996, e se opera se decorridos cinco anos da data da
entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da autoridade
fazendária.
No caso em comento, os pedidos de compensação foram transmitidos e analisados
dentro do prazo de cinco anos, sem, portanto, ter ocorrido a homologação tácita dos
respectivos valores.
Portanto, rejeito a presente preliminar.”
A embargante se confundiu com a natureza do pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação. Em 30/11/2006, houve a transmissão apenas do pedido de
ressarcimento, mas de nenhuma compensação, como erroneamente afirma em recurso
voluntário:
“24. E foi exatamente esta situação que ocorreu no presente caso !
25. O PER/DCOMP em apreço foi transmitido em 30/11/2006 de modo que a
Autoridade Fiscal possuía até o dia 01/12/2011 para questionar a compensação ali
declarada.”
Ora, não houve compensação declarada em 30/11/2006. As declarações de
compensação somente foram entregues em 10/04/2007 e 13/04/2007, conforme e-fls.
7/20 e despacho decisório de e-fls. 21. Assim, tendo a ciência do despacho sido
realizada em 18/01/2012, não ocorreu o transcurso de cinco anos entre a data de
entrega das declarações de compensação e a ciência do despacho decisório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
4
Portanto, afasto a omissão alegada.
OMISSÃO QUANTO À CAPITULAÇÃO LEGAL DA MULTA QUANDO DO DESPACHO
DECISÓRIO
No parágrafo 46 da peça recursal, a embargante aduziu o seguinte:
Como se não bastasse, não há nenhuma menção da capitulação legal da multa aplicada,
em manifesto prejuízo ao direito de defesa da Recorrente. Por sua vez, a decisão dispôs o
seguinte:
“Nulidade do despacho decisório
Afirma o contribuinte que o despacho decisório é nulo, posto que ausentes as
fundamentações legais que o suportam.
De início, afirmo que não há razão no entendimento da nulidade.
As causas de nulidade são citadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O despacho decisório claramente apresenta a fundamentação legal pela qual houve a
glosa dos créditos pleiteados pelo contribuinte (fls. 21), bem como demonstra a razão
pela qual o pedido de ressarcimento não foi homologado (fls. 21), com o detalhamento
da análise do crédito (fls. 22/24).
Não vislumbro aqui o enquadramento do argumento em quaisquer hipóteses de
nulidade, seja pela incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração ou
proferiu a decisão de primeira instância, ou ainda a preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.”
De fato, a decisão restou omissa sobre a alegação da ausência de fundamentação legal
acerca da multa de mora aplicada, e-fl. 21. Mencionou a fundamentação da glosa dos
créditos, do motivo de as declarações não terem sido homologadas e o detalhamento
do crédito. Portanto, admito a omissão alegada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
5
CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO No 3002-002.011 E 3002-
002.012, PROCESSO EM QUE FIGURA A EMBARGANTE COMO RECORRENTE, POIS QUE
JULGADOS NO MESMO DIA E PELA MESMA RELATORA, EM UM SE RECONHECEU A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E EM OUTRO, NÃO.
De plano, esclareça-se que a contradição que desafia embargos é aquela interna à
decisão, ou seja, verificada entre os fundamentos ou entre os fundamentos e a
conclusão, mas não entre a decisão embargada e uma outra qualquer, razão pela qual
não há que se falar em contradição com outra decisão.
Ademais, apenas a título de informação, pesquisando as declarações de compensação
analisadas no Acórdão no 3002-002.012, verifica-se que foram entregues em
30/11/2006, juntamente com o Pedido de Ressarcimento, fato não ocorrido nos
presentes autos, conforme já exposto acima.
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à capitulação legal
da multa aplicada, disposta no despacho decisório. Encaminhe-se para novo sorteio no
âmbito da turma, uma vez que a conselheira relatora não mais pertence ao colegiado
prolator da decisão.”

MÉRITO
Alega a Embargante que o v. Acordão embargado incorreu em omissão ao não
tratar da necessidade de capitulação da multa quando do despacho decisório, em desrespeito ao
art. 5o, inc. LV, da CF/88, na medida em que a lei exige que o ato administrativo contenha
fundamentação legal específica, motivo pelo qual o despacho de fls. 21 seria inválido, tornando
nula a imposição tributária, fato este que não poderá deixar de ser apreciado por este E. Conselho
com o acolhimento dos embargos ora opostos.
Aduz que:
Com efeito; o artigo 142 do CTN é claro ao determinar que o lançamento deve ser
realizado pela autoridade administrativa competente e é constituído por uma série
procedimentos: verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Como se vê, defende a ora Embargante que o lançamento tributário deve ser
realizado com os requisitos previstos no artigo 142, do CTN, e que a capitulação legal da multa
aplicada é elemento obrigatório para a sua validade.
É o que passo a analisar.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
6
Neste contexto, destaco inicialmente que o Despacho Decisório não pode ser
considerado um lançamento tributário.
Como é de conhecimento, o lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), é definido como o procedimento administrativo que declara
formalmente a ocorrência do fato gerador, determina os elementos materiais da obrigação
tributária, apura o valor devido e identifica o sujeito passivo. Com isso, viabiliza-se a exigência do
tributo ou da penalidade pecuniária. Ou seja, o lançamento tributário não apenas declara,
tampouco apenas constitui o crédito tributário, mas sim declara a ocorrência do fato gerador e
constitui o crédito tributário correspondente, conferindo-lhe liquidez.
No caso da compensação, o lançamento é realizado pelo próprio contribuinte, que
reconhece e declara o débito, diferentemente do lançamento de ofício, realizado pela autoridade
fiscal.
Nos processos de compensação, o que se analisa é exclusivamente a extinção do
crédito tributário lançado pelo próprio contribuinte. Ao despacho decisório cabe apenas a
verificação da regularidade do crédito utilizado na compensação.
Tanto isso é verdade que a própria Instrução Normativa estabelece que a
compensação extingue o crédito tributário, ainda que sob condição de ulterior homologação.
Portanto, não se deve confundir a natureza jurídica dos atos administrativos
relativos ao auto de infração com a do despacho decisório. No primeiro, a autoridade fiscal realiza
o lançamento de ofício de um tributo, bem como da multa correspondente; já no segundo,
analisa-se a extinção de um débito anteriormente constituído.
Assim, o despacho decisório que não homologa uma compensação não configura
lançamento tributário, e, portanto, não se submete ao disposto no artigo 142 do CTN.
Conforme se verifica dos autos, o despacho decisório claramente apresenta a
fundamentação legal pela qual houve a glosa dos créditos pleiteados pelo contribuinte (fls. 21),
bem como demonstra a razão pela qual o pedido de ressarcimento não foi homologado (fls. 21),
com o detalhamento da análise do crédito (fls. 22/24). No entanto, de fato não apresenta a
capitulação legal da multa aplicada:
“Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.”

De fato, não houve menção expressa ao artigo da multa de mora, como também
não houve a aplicação dos juros, mas entendo que neste caso, como não se trata da constituição
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.834 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.912166/2011-85
7
de um crédito tributário, eles são aplicados no termo na legislação vigente, assim como o são em
qualquer débito referente a tributo declarado e não pago.
Por fim, apesar da referida omissão, não vislumbro aqui o enquadramento de tal
omissão em quaisquer hipóteses de nulidade, seja pela incompetência da autoridade que lavrou o
auto de infração ou proferiu a decisão de primeira instância, ou ainda a preterição do direito de
defesa.
Conclusão:

Pelas razões acima expostas, acolho os embargos de declaração e dou provimento
para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 126
DF CARF MF
Original